Tribunal: TJSP
Processo: 2168097-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO -PRESTAÇÃO DE CONTAS – Pretensão viável em relação a determinado bem imóvel, sendo que o requerido inclusive já havia reconhecido tal possibilidade em processo anterior, extinto sem julgamento de mérito – Agravo provido.